Tribunal: STF
Processo: RE 1558226
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que proveu recurso em habeas corpus, anulando provas colhidas mediante violação de domicílio e determinando novo julgamento com base nas provas remanescentes. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência dos recorrentes, sem mandado judicial, foi amparada por fundadas razões que justificassem a busca domiciliar, considerando a apreensão de drogas e outros materiais ilícitos. 



    3. O Ministério Público Estadual alega a existência de justa causa e fundada suspeita para a busca domiciliar, baseada em denúncias anônimas e tentativa de fuga dos acusados. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 



    5. No caso, a busca domiciliar foi considerada ilegal, pois não houve autorização judicial nem consentimento documentado do morador, e a apreensão de drogas no veículo não justificou a invasão do domicílio. 



    6. As provas colhidas na residência dos recorrentes foram declaradas ilícitas, devendo ser realizado novo julgamento com base nas provas remanescentes obtidas em via pública.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é ilícita se não houver fundadas razões de flagrante delito justificadas a posteriori. 



    2. Provas obtidas mediante violação de domicílio são ilícitas e devem ser desconsideradas no julgamento."



    (AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 204730 - MG (2024/0357215-8), Quinta Turma,  Rel. Min. Ribeiro Dantas, em Sessão Virtual de 13.02.2025 a 19.02.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta o MPMG que, “o acórdão contrariou o disposto no inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal, porquanto, partindo dos fatos incontroversos destacados no agravo regimental ministerial e na própria decisão colegiada, não há que se falar em ilegalidade da diligência policial”. 



    Assevera que não houve ilegalidade na atuação dos policiais, pois “não há dúvidas de que os elementos objetivos extraídos das circunstâncias do caso concreto demonstram sim a existência de justa causa e fundada suspeita a amparar a legitimidade da busca procedida pelos militares no imóvel em questão, que culminou na apreensão de considerável quantidade de maconha e cocaína”.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, restabelecer a condenação dos recorridos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    Por outro lado, no tocante à busca domiciliar, vale lembrar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” 



    Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. 



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. 



    No caso, observa-se que, após realizarem a abordagem dos réus em via pública, no município de Pouso Alto, na posse de 1 invólucro de maconha e 6 eppendorfs de cocaína, os policiais se dirigiram até a residência dos recorrentes, situado no município de São Sebastião do Rio Verde, onde foram apreendidos mais 74 eppendorfs de cocaína, 5 tabletes de maconha e 1 invólucro de maconha, além de além de R$ 296,00, diversos eppendorfs vazios, 1 aparelho celular, 1 simulacro de pistola, Glock G17 e 1 cartucho intacto, munição calibre .22. 



    No entanto, a Sexta Turma, nos autos do HC 598.051/SP, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual, o que não ocorreu no caso, tendo o paciente negado veementemente que franqueou o ingresso dos agentes (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).



    Ademais, a inda que se considere o desenrolar dos fatos anteriores, isto é, a descoberta de drogas no interior do veículo que dirigia o paciente, certo é que tal apreensão se deu em local sem nenhuma relação com a casa em que realizada a diligência, levando à conclusão de que a atuação dos policiais ultrapassou o policiamento ostensivo, passando para os atos de investigação sem estarem respaldados em nenhuma autorização judicial. 



    Desse modo, constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação e as delas decorrentes, quais sejam, 74 eppendorfs de cocaína, 5 tabletes de maconha e 1 invólucro de maconha, além de além de R$ 296,00, diversos eppendorfs vazios, 1 aparelho celular, 1 simulacro de pistola, Glock G17 e 1 cartucho intacto, munição calibre .22, mantendo-se, no entanto, a validade das demais apreendidas em via pública. Nesse contexto, faz-se necessária a realização de novo julgamento a partir das provas remanescentes.



    (...)



    Diante do reconhecimento da ilegalidade das referidas provas, ficam prejudicados os demais pedidos defensivos, visto que será realizado novo julgamento a partir das provas remanescentes. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em habeas corpus, para anular as provas colhidas mediante violação de domicílio, assim como as delas decorrentes, devendo o Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Lourenço/MG proferir nova sentença a partir das provas remanescentes. Prejudicados os demais pedidos formulados.”



    A decisão foi integralmente mantida pela Quinta Turma daquela Corte, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    A Corte local, por seu turno, em sede de habeas corpus, afastou a nulidade da busca domiciliar e decidiu, por unanimidade, denegar a ordem e manter a condenação em desfavor de Bianca de Souza Santos e Paulo Giovani dos Santos Benedito Filho, em acórdão assim ementado (Doc. 145): 



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PACIENTES SENTENCIADOS – ABSOLVIÇÃO – MATÉRIA QUE DESAFIA MEIO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO – CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada para análise de pleitos afetos ao mérito da ação penal de origem, visto que, prolatada a sentença condenatória, impõe-se a discussão da matéria pelo recurso próprio, não sendo possível a utilização da impetração como sucedâneo recursal, tanto mais se já interposta a apelação criminal. 



    - O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permitindo o art. 5º, XI, da CRFB/88 que os policiais adentrem na residência do autuado, em caso de flagrante delito, a qualquer momento, sendo dispensável a apresentação da ordem judicial. Não há falar em ilegalidade da prisão por violação de domicílio, ante a presença de indícios prévios da prática delitiva pelos pacientes.”



    Transcrevo os fundamentos do TJMG quanto à alegada nulidade da busca domiciliar: 



    “(...)



    Por outro lado, a impetração aponta a ilegalidade da prisão, defendendo a ilicitude da ação policial, diante da violação do domicílio dos pacientes. Todavia, sem razão. 



    De acordo com o APFD (fls. 21/28 – doc. único), os militares receberam informações de que os pacientes estavam realizando o comércio de entorpecentes na modalidade delivery. Também, foi relatado que os acusados guardavam drogas na própria residência, situada em São Sebastião do Rio Verde, e que se deslocavam costumeiramente até a cidade de Pouso Alto, no veículo Ford Fiesta, placa HBW-0450, para realizar as entregas dos ilícitos. 



    Diante de tais descrições, os policiais se deslocaram até um local estratégico e aguardaram os suspeitos, contudo, estes, ao avistarem os castrenses, empreenderam fuga, sendo somente apreendidos após breve perseguição veicular. Na abordagem, foi encontrada quantidade significativa de maconha e cocaína, além de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) em espécie. 



    Em seguida, constatado o estado flagrancial, os agentes públicos se dirigiram até a residência dos pacientes, tendo apreendido no local 74 microtubos de cocaína, 06 tabletes de maconha, um simulacro de arma de fogo e R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais). 



    Como se sabe, a CRFB/88, em seu art. 5º, XI, dispõe a respeito da proteção constitucional do domicílio, que, em regra, é inviolável, salvo algumas exceções mencionadas no próprio texto: a) consentimento do morador; b) flagrante delito; c) prestação de socorro; d) em caso de desastre; e) durante o dia, mediante prévia determinação judicial em diligência de busca e apreensão.



    Assim, o direito à inviolabilidade de domicílio não é absoluto, podendo haver restrição lícita a seu conteúdo em certos casos, como, por exemplo, em hipótese de flagrante delito. 



    Pela interpretação literal do ordenamento jurídico, verifica-se que, em se tratando de crime permanente, o CPP, em seu art. 303, considera o flagrante estendido no tempo, até que ocorra sua interrupção. Cediço que o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em parte de suas modalidades, é considerado permanente.



    (...)



    Ainda na matéria constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal, no tema nº 280 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é lícita a realização da busca domiciliar por policiais sem ordem judicial quando presentes fundadas razões (justa causa) da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, ainda que justificadas a posteriori (STF. RE 603616, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, publicado em 10/05/2016).



    No caso, não se verifica vício na ação que culminou na prisão em flagrante dos pacientes e na apreensão dos entorpecentes e do simulacro de arma de fogo, haja vista que os acusados foram presos em situação flagrancial em posse de maconha e cocaína e, em tese, realizando o comércio ilícito na modalidade delivery, tendo a própria residência como deposito das drogas.”



    Apontado, ainda, pelo Juízo de primeiro grau na sentença condenatória que (Doc. 81), “os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais em juízo confirmam integralmente os fatos descritos na denúncia, demonstrando a traficância praticada pelos acusados, comprovando ainda que as versões apresentadas pelos denunciados encontram-se desassociada de todo conjunto probatório reunido. Nesse sentido, os militares afirmaram que já vinham recebendo denúncias noticiando a prática do tráfico de drogas pelos acusados, a bordo de um veículo, utilizando-se da criança como forma de tentar ludibriar a atuação dos policiais”.



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. 



    Na espécie, os policiais militares receberam informação especificada de que os recorridos estariam utilizando uma criança para realizar o tráfico de entorpecentes na modalidade delivery, além de manterem drogas armazenadas em sua residência, localizada em São Sebastião do Rio Verde. Consta, ainda, que se deslocavam com frequência até a cidade de Pouso Alto, utilizando o veículo Ford Fiesta, placa HBW-0450, para realizar as entregas dos ilícitos. 



    Diante das informações, os policiais se deslocaram até o local, ocasião em que os recorridos, ao avistá-los, empreenderam fuga. Após perseguição policial, foram encontrados 1 (um) invólucro de maconha, localizado no bolso da calça do recorrido, 1 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) em espécie, além de 06 (seis) eppendorfs de cocaína, no porta-luvas, e 1 (um) aparelho celular com a recorrida. 



    Durante a busca domiciliar, foram encontrados 74 (setenta e quatro) eppendorfs de cocaína, 05 (cinco) tabletes de maconha e 1 (um) invólucro de maconha, além de diversos eppendorfs vazios, 1 (um) aparelho celular, 1 (um) simulacro de pistola, Glock G17 e 1 (um) cartucho intacto, munição calibre .22 e a quantia de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais).



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 204.730/MG) e, consequentemente, restabelecer a primeira sentença condenatória proferida nos autos nº 0002864-66.2024.8.13.0637 pelo Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Lourenço/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente